Tribunal: TJES
Processo: 5000052-53.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-53.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR LOUDAZ DE AZEVEDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela provisória de urgência proposta por Lucimar Loudaz de Azevedo em face de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ambos qualificados nos autos, sob os fundamentos expostos no termo inicial de ID 20508203 e nos aditamentos de IDs 25432218 e 29023886, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia em sua residência; b) no mérito, busca a confirmação da tutela e a declaração de inexistência do débito referente à fatura de novembro de 2022, com a condenação da requerida dos valores pagos a maior; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$251,79, em restituição e 2) R$5.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a sentença de piso. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. In verbis: ”[...] O autor, por sua vez, confirmou que não houve fatura para pagamento em setembro de 2023, mas que o faturamento daquele mês foi de R$ 69,41 (sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), como pode ser verificado no histórico da instalação que consta no mês subsequente (outubro de 2023 – ID 37031896). Ainda analisando a fatura de outubro de 2023, nota-se que, naquele mês, não houve nenhum abatimento em favor do consumidor. Forçoso concluir, portanto, que o único crédito concedido ao consumidor foi o de R$ 69,41 (sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), relativo à fatura de setembro de 2023, pendendo ainda a devolução, pela ré, da quantia de R$ 251,79 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos). 19. Neste contexto, é o caso de condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 251,79 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), atualizada de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e juros de mora à razão de 1% ao mês pro rata die sobre o valor atualizado, ambos contados a partir do desembolso (06/12/2022) cálculo elaborado pela demandada (abril de 2023), na forma do art. 323, incisos II e III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL”.

6. No referente ao dano moral este encontra-se devidamente configurado nos autos conforme bem descrito em sentença: “Neste contexto, necessário reconhecer que houve falha no serviço prestado pela ré, tanto pela cobrança indevida incluída na fatura de novembro de 2022, quanto pelas suspensões que ocorreram em decorrência da profunda desorganização da concessionária ré. Destarte, a demandada deve ser responsabilizada pelos danos causados aos consumidores, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC”. De forma que a condenação exarada no valor de R$5.000,00 encontra-se em acordo com o caso concreto, com os precedentes desta 2ª turma e o princípio da

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)